Tribunal: CARF
Processo: 11330.000959/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11330.000959/2007-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.415 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
POLUX VEICULOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SÚMULA VINCULANTE STF No 08.
SÚMULA CARF No 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida
(fls.277/285):
DO LANÇAMENTO
O presente lançamento refere-se ao AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.032.563-0
(CFL 35), que, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do
Ministério da Previdência Social e a conseqüente transferência dos processos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000959/2007-12
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000959/2007-12

administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 4° da
Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova numeração, passando a
consubstanciar o processo de n° 11330.000959/2007-12.
2. Trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao artigo 32, inciso III da
Lei 8.212/1991 e art. 8° da Lei 10.666, c/c artigo 225, inciso III e § 22 do
Regulamento de Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, uma vez
que a empresa deixou de prestar, durante Auditoria Fiscal de que estava
regularmente cientificada, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse da Previdência Social.
3. Conforme Relatório Fiscal da Infração, fls. 40/50, a empresa dentre outros não
apresentou, no curso da ação fiscal: relação completa de atas de Assembléias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias; Cópia de comprovantes de residência; CPF e RG dos
representantes legais Antônio Muniz de Araújo, Antônio de Souza Freitas, Calixto
Manoel, Eloyr Carvalho Silva e Venceslau Morais Olival; arquivos digitais da
DIRPJ/DIPJ; arquivos digitais da GFIP (SEFIPCR.RE); as RAIS; arquivos digitais das
RAIS; Livro de Inspeção do Trabalho; planilhas de lançamentos contábeis (conciliação
folha/contabilidade); planilhas discriminativas da composição da base de cálculo de
contribuições eleitas pelo sujeito passivo; convênio com FNDE e respectivos
documentos de arrecadação; Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do
Exercício de 2005 e 2006. Tais documentos foram regularmente solicitados através de
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD.
4. A infração descrita acima sujeitou a empresa à multa prevista nos arts. 92 e 102 da
Lei 8.212/ 1991, c/c. artigo 283, inciso II, alínea "b" e. artigo 373 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/1999, no valor de R$
11.951,21, atualizado pela Portaria MPS 142, de 11/04/2007 - DOU 12/O4/2007
(Relatório Fiscal da Aplicação da multa - fls. 51/52).
5. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Regulamento de Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, e nem a
atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento (Relatório Fiscal da Aplicação
da multa - fls.51).
6. O lançamento foi efetuado dentro do lapso temporal determinado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal de fls. 08, compatível com os períodos de fiscalização e apuração
do crédito, com a devida ciência do contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO
7. A empresa impetrou defesa às fls. 188/242, assinada, dentre outro por seu sócio
administrador. Junta cópias de documentos relacionados ao FNDE e do presente auto de
infração. Alega, em síntese:
7.1. É empresa constituída há mais de 40 anos, sem qualquer antecedente negativo junto
ao INSS, recolhendo todas as suas contribuições.
7.2. Por conta de dificuldades financeiras, teve de remover seus arquivos, antes em
instalações de 10.000 m2, para atuais 1.000 m2, diminuindo seu quadro de funcionários.
7.3. As multas decorrem de infrações inexistentes e em valores que poderiam levá-la à
ruína.
7.4. Contrapõe-se ao bloqueio de mais de R$l0.000.000,00 de seu patrimônio, quando o
total dos créditos previdenciários lançados são de cerca de R$1.000.000,00; bens esses
pelos quais terne, se colocados sob a guarda do Estado.
7.5. Protesta contra a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais contra diretores
com mais de 70 anos de idade e que nunca tiveram sua conduta desabonada no âmbito
judicial ou administrativo.
7.6. A documentação exigida pelo Auditor Fiscal já havia sido apresentada ao INSS em
época própria, sendo que este, seja por falta de estrutura adequada, seja por lançamentos
incompletos das informações pertinentes em seus arquivos informatizados, não
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000959/2007-12

armazenou tais informações. Assim, as hipóteses de sonegação, apropriação indébita e
outras ofensivas à empresa e a seus sócios não procedem, e, sim, decorrem de falhas de
arquivamento de informações pelo órgão previdenciário.
7.7. O período correspondente ao lançamento já teria prescrito (sic), por ser anterior a 5
anos da ocorrência dos fatos geradores, nos termos da Constituição Federal e em
consonância ao entendimento do STJ.
7.8. Da mesma forma, já teria prescrito a obrigatoriedade de a empresa apresentar a
maioria dos documentos exigidos pela Fiscalização, pelo decurso de mais de cinco nos
de sua emissão, conforme art. 7°, XXIX da Constituição Federal, art. 173 do CTN e o
Código Civil, razão por que a sua não apresentação não deveria resultar em autuação,
ainda mais em se tratando de empresa contra a qual não foram verificados agravantes.
7.9. Protesta terem sido lavrados sete Autos de Infração interconectados,
proporcionando a multiplicação das multas aplicadas, razão por que pede sejam
excluídos os valores que serviram de base a mais de uma autuação.
7.10. Declara ter recolhido valores a maior, nos exercícios de 1999 e 2000, na
importância de R$96.891,93, o que seria corroborado pelo exame das telas de conta-
corrente de GFIP - CCORGFIP e pelos documentos trazidos à defesa. Tais excedentes
destinar-se-iam a resgatar os débitos previdenciários da impugnante.
7.11. As folhas de pagamento foram elaboradas “relacionando exclusivamente os
valores a pagar de todos os empregados que recebem rotineiramente no Caixa ”, sendo
tais valores informados em GFIP, “com a exclusão dos demais como pró-labore de
diretores, acordos trabalhistas eventuais, dispensados antes do fim do mês, etc. Relativo
a estes as contribuições devidas ao INSS foram recolhidas em procedimento
administrativo adicional”.
7.12. É optante pelo convênio com o FNDE desde 1987, paga suas obrigações
respectivas, inclusive o resíduo de um atraso ocorrido, conforme documentos juntados, .
7.13. Pelo acima exposto, pede o cancelamento do auto de infração.
(destaques acrescidos)
Em 3/10/2008, a empresa se manifestou às fls. 291/303, requerendo o
cancelamento da exigência em decorrência da edição da Sumula no 8 do Supremo Tribunal
Federal.
Posteriormente, ciente do acórdão de impugnação em 14/11/2008 (fl. 308), a
empresa, em 24/11/2008 (fl. 310), apresentou recurso voluntário, às fls. 310/316, apontando a
decadência do crédito tributário exigido.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em seu recurso, a recorrente reitera o pedido de reconhecimento da decadência do
crédito exigido. A decisão recorrida não acatou a tese defendida, aplicando as disposições do
artigo 45, da Lei no 8.212, de 1991.
A autuação consubstancia a exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória.
Posteriormente ao julgamento de primeira instância, foi editada pelo Supremo
Tribunal Federal a Súmula Vinculante no 8, que assim dispõe:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000959/2007-12

Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Tratando-se de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, para apuração
da decadência, aplica-se a regra geral do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, o direito de constituir o crédito tributário extingue-se em cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento. Sobre
o assunto, acrescento a Súmula CARF no 148:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso concreto, a autuação recai sobre fatos geradores ocorridos entre 1/1/97 e
31/12/2000 e a ciência ao contribuinte se deu em 16/7/2007 (fl.2), sendo forçoso se concluir pela
decadência do crédito exigido.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital